Tribunal: TJMT
Processo: 0000916-81.2019.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000916-81.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Compra e Venda, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ALMINDO ALVES MARIANO registrado(a) civilmente como ALMINDO ALVES MARIANO - CPF: 068.840.321-20 (EMBARGANTE), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), FELICIO ALVES GARCIA - CPF: 065.048.411-87 (EMBARGANTE), SEBASTIAO ALVES GARCIA - CPF: 109.934.601-00 (EMBARGANTE), RAULINA ALVES GARCIA - CPF: 230.008.801-00 (EMBARGANTE), MARCOS DA SILVA MARIANO - CPF: 037.113.971-66 (EMBARGANTE), ANTONIO ALVES MARIANO - CPF: 378.093.261-04 (EMBARGANTE), SABINO ALVES DE FREITAS NETO - CPF: 000.250.291-77 (EMBARGANTE), JOSE AUGUSTO ALVES DE FREITAS - CPF: 046.340.081-06 (EMBARGANTE), ROBERTA CAVALCANTE BATISTA - CPF: 031.653.471-40 (EMBARGANTE), EDMUNDO ALVES DE FREITAS - CPF: 000.180.561-48 (EMBARGANTE), CRISTIANE ALVES MARIANO - CPF: 046.299.641-77 (EMBARGANTE), EUSSULIA MARIA DE SOUSA - CPF: 281.729.811-04 (EMBARGANTE), LUCIANO POLIMENO - CPF: 164.545.678-18 (EMBARGADO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), ALAN KISZEWSKI MELO - CPF: 667.149.151-87 (EMBARGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 592.712.301-59 (ADVOGADO), EDISON LUIS CAVALCANTI GARCIA - CPF: 181.476.741-04 (EMBARGADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), RAQUEL REGINA CAMARGO GARCIA - CPF: 474.251.051-87 (ADVOGADO), LUCIANO POLIMENO - CPF: 164.545.678-18 (EMBARGANTE), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALMINDO ALVES MARIANO (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ALMINDO ALVES MARIANO registrado(a) civilmente como ALMINDO ALVES MARIANO - CPF: 068.840.321-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO SANTANA DA SILVA - CPF: 719.262.671-68 (ADVOGADO), ALAN KISZEWSKI MELO - CPF: 667.149.151-87 (EMBARGANTE), EDISON LUIS CAVALCANTI GARCIA - CPF: 181.476.741-04 (EMBARGANTE), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), LEANDRO SANTANA DA SILVA - CPF: 719.262.671-68 (ADVOGADO), LUCIANO POLIMENO - CPF: 164.545.678-18 (EMBARGANTE), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), RAQUEL REGINA CAMARGO GARCIA - CPF: 474.251.051-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALMINDO ALVES MARIANO registrado(a) civilmente como ALMINDO ALVES MARIANO - CPF: 068.840.321-20 (EMBARGADO), ANTONIO ALVES MARIANO - CPF: 378.093.261-04 (EMBARGADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), CRISTIANE ALVES MARIANO - CPF: 046.299.641-77 (EMBARGADO), EDMUNDO ALVES DE FREITAS - CPF: 000.180.561-48 (EMBARGADO), EUSSULIA MARIA DE SOUSA - CPF: 281.729.811-04 (EMBARGADO), FELICIO ALVES GARCIA - CPF: 065.048.411-87 (EMBARGADO), JOSE AUGUSTO ALVES DE FREITAS - CPF: 046.340.081-06 (EMBARGADO), MARCOS DA SILVA MARIANO - CPF: 037.113.971-66 (EMBARGADO), RAULINA ALVES GARCIA - CPF: 230.008.801-00 (EMBARGADO), ROBERTA CAVALCANTE BATISTA - CPF: 031.653.471-40 (EMBARGADO), SABINO ALVES DE FREITAS NETO - CPF: 000.250.291-77 (EMBARGADO), SEBASTIAO ALVES GARCIA - CPF: 109.934.601-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA DE ESCRITURAS PÚBLICAS. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. INEFICÁCIA DOS ATOS DECORRENTES DA NULIDADE. RECURSOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
: Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu nulidade absoluta de escrituras públicas de cessão e transferência de direitos hereditários, com efeitos retroativos, fundado na ausência de consenso entre herdeiros e irregularidades graves.

Os embargantes alegaram omissões quanto à análise de boa-fé do terceiro adquirente, cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva de tabelião.

II. Questão em discussão
: As questões em discussão consistem em: (i) saber se a boa-fé do terceiro adquirente pode convalidar negócios jurídicos declarados nulos por vícios graves;

(ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa diante de alegada ausência de dilação probatória;

(iii) analisar a legitimidade passiva do tabelião envolvido na lavratura dos atos anulados.

III. Razões de decidir:
O tabelião é parte legítima em razão de sua participação direta na lavratura dos atos notariais viciados, conforme prevê o art. 22 do CC, que estabelece a responsabilidade civil de tabeliães pelos danos causados na prática de atos notariais por dolo, culpa ou erro. Não houve cerceamento de defesa, considerando-se que a preclusão temporal e os elementos constantes nos autos foram suficientes para o julgamento (CPC, arts. 223 e 370).

A nulidade absoluta do negócio jurídico, decorrente de vícios insanáveis, não admite convalidação, ainda que o terceiro adquirente atue de boa-fé (art. 166, incisos I e IV, do CC). A aplicação do princípio do retorno ao status quo ante, conforme art. 182 do CC, exige a devolução das áreas e dos valores pagos.

IV. Dispositivo e Tese:
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1
. A boa-fé do terceiro adquirente é irrelevante para convalidar negócios jurídicos declarados nulos por vícios insanáveis. 2. Não configura cerceamento de defesa a ausência de dilação probatória quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento. 3. O tabelião que participa de atos notariais viciados é parte legítima em ação que discute a nulidade desses atos
."

________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 22, 166, 169, 182; CPC, arts. 223, 370.

Jurisprudência relevante citada STJ, REsp 1.155.542/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.09.2024; Súmula 456/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos individualmente pelos embargantes
Luciano Polimeno
,
Edison Luis Cavalcanti Garcia
e
Alan Kiszewski Melo
em face de acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado,

nos autos de Embargos de Declaração opostos pelo Espolio de Armindo Alves Mariano, contra acórdão

proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, nos autos

de recurso de

apelação, que, à unanimidade, acolheu os aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes,

negando provimento ao apelo, a fim de declarar a nulidade das escrituras públicas de cessão e transferência de direitos hereditários, com efeitos retroativos, nos termos declarados na sentença
a quo.

Os embargantes alegam, em síntese, a existência de
omissões, contradições e necessidade de esclarecimentos
quanto ao julgado, além de apontarem erros materiais. Cada parte sustenta suas razões específicas:

O embargante -
Alan Kiszewski Melo
- alegou omissão no acórdão ao não considerar sua boa-fé como terceiro na aquisição de imóveis rurais objeto da controvérsia. Argumentou que as negociações foram realizadas com base em documentos dotados de fé pública, e que sua boa-fé deve ser presumida. Sustentou, ainda, a inaplicabilidade da nulidade absoluta retroativa, pois sua participação se deu antes da declaração de incapacidade de uma das partes. Pleiteou a reforma do julgado para proteção de seus direitos como terceiro de boa-fé e prequestionou dispositivos legais específicos.

Por sua vez,
Luciano Polimeno
,
apontou omissão do acórdão ao não se manifestar sobre a questão do cerceamento de defesa e a ausência de dilação probatória, necessária para a análise de documentos contestados unilateralmente. Aduziu que houve julgamento antecipado da lide sem a adequada produção de provas, em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa. Requereu a anulação da sentença e a determinação de retorno dos autos à origem para instrução probatória completa. Alternativamente, pediu a restituição de valores pagos.

Já
Edison Luís Cavalcanti Garcia
,
defende a sua
ilegitimidade passiva
ad causam
, com fundamento na ausência de qualquer participação direta no negócio jurídico, atuando apenas como tabelião responsável pela lavratura da escritura, sem nexo causal com os danos alegados. Sustentou omissão do acórdão ao não analisar o pedido de exclusão de sua responsabilidade. Pleiteou a reforma da decisão para reconhecimento da ilegitimidade passiva e consequente extinção do feito em relação a ele.

O embargado apresentou contrarrazões nos ID’s n. 251805687, 251808666 e 251809184, defendendo a rejeição dos embargos sob o argumento de que não há omissões, contradições ou obscuridades no acórdão, e que os recursos configuram tentativa de rediscutir matéria já decidida.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

Os embargantes alegam omissões no acórdão proferido, que, segundo afirmam, deixaram de analisar pontos fundamentais relacionados à nulidade das escrituras, cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e boa-fé.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva do embargante
Edison Luis Cavalcanti Garcia
, tabelião responsável pelas escrituras questionadas, esclareço que a questão já foi enfrentada pela sentença recorrida, que rejeitou tal preliminar sob o fundamento de que o embargante participou ativamente da lavratura dos documentos e do negócio jurídico ora declarado nulo. Ademais, eventual responsabilização civil do notário, conforme jurisprudência consolidada configura matéria de mérito e não afeta sua legitimidade passiva
ad causam.

O Código Civil, em seu art. 22, prevê que "
os tabeliães são responsáveis pelos danos que causarem a terceiros, na prática de atos notariais, por dolo, culpa ou erro
". Assim, considerando a participação do embargante no ato jurídico impugnado, a ilegitimidade passiva não se sustenta.

Sobre a alegação de cerceamento de defesa por parte do embargante
Luciano Polimeno
, cabe reafirmar o entendimento consolidado na sentença e no acórdão do recurso de apelação. As partes foram regularmente intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, tendo apenas a parte autora se manifestado requerendo o julgamento antecipado da lide, enquanto os réus, ora embargantes, permaneceram inertes, configurando preclusão temporal, nos termos do art. 223 do CPC.

Ademais, o juízo de primeiro grau considerou suficientes os elementos constantes nos autos para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC, reconhecendo-se o magistrado como destinatário da prova. Tal entendimento foi corroborado pelo acórdão, que reafirmou a desnecessidade de dilação probatória diante dos documentos já apresentados.

Portanto, não se configura cerceamento de defesa, mas exercício regular do juízo de conveniência e necessidade quanto à instrução probatória. Não há, portanto, omissão a ser sanada.

Quanto à alegada omissão em relação ao pedido alternativo apontado pelo ora embargante, alega suposta omissão quanto à devolução de valores em decorrência da nulidade das escrituras públicas. Contudo, o acórdão embargado foi claro ao restabelecer os efeitos da sentença que declarou a nulidade absoluta dos negócios jurídicos e determinou o retorno
ao
status quo ante
, o que inclui, por corolário, a restituição das áreas aos legítimos proprietários e a devolução dos valores pagos.

Essa determinação está em perfeita consonância com os princípios da efetividade do processo e da vedação ao enriquecimento sem causa, conforme preceitua o art. 182 do Código Civil, que dispõe:
“Declarada a nulidade do negócio jurídico, devem as partes restituir-se mutuamente, no estado em que antes dele se achavam.”

Por derradeiro,
quanto às razões dos embargos de
Alan Kiszewski Melo, o
embargante sustenta omissão quanto à análise de sua alegada boa-fé na aquisição dos imóveis, considerando que as negociações foram realizadas com base em documentos dotados de fé pública. Além disso, aponta a inaplicabilidade da nulidade absoluta retroativa ao seu caso específico, tendo em vista que a aquisição ocorreu antes da declaração de incapacidade de uma das partes.

Analisando as razões recursais, observo que questão já foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, que concluiu pela nulidade absoluta das escrituras públicas, resultante de vícios graves que contaminam todo o negócio jurídico desde sua origem. Nesse sentido, mesmo que reconhecida a boa-fé do embargante, esta não tem o condão de convalidar ou tornar eficaz um ato nulo por força de lei.

A jurisprudência é clara no sentido de que a nulidade absoluta não admite convalidação, sendo irrelevante a boa-fé do terceiro adquirente. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento nesse sentido, cujo precedente constou do acordão embargado:
“A nulidade absoluta do negócio jurídico, fundada em vícios insanáveis, contamina todos os atos subsequentes, sendo insuscetível de confirmação, ainda que o adquirente esteja de boa-fé”
(REsp 1.155.542/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, J. 24/09/2024).

Ademais, os vícios que ensejaram a nulidade – ausência de consenso entre todos os herdeiros, falsificação da assinatura da meeira e inobservância de direitos de menores incapazes – são de ordem pública e independem de qualquer análise subjetiva quanto à conduta do adquirente. Isso porque, tais irregularidades afrontam o art. 166, incisos I e IV, do Código Civil, que dispõe sobre a nulidade do ato jurídico por ausência de requisitos legais e ilicitude do objeto.

Por fim, no que tange à aplicação retroativa da nulidade absoluta, esclarece-se que o acórdão embargado adotou corretamente o princípio do retorno ao
status quo ante
, como consectário lógico da anulação do negócio jurídico, conforme disposto no art. 182 do Código Civil. A boa-fé do adquirente, ainda que presumida, não é suficiente para afastar a aplicação desse princípio.

Assim, resta evidenciado que as razões do embargante o foram enfrentadas adequadamente pelo acórdão embargado, não havendo omissão a ser sanada.

Derradeiramente,
quanto
ao prequestionamento de dispositivos legais que entendem aplicáveis ao caso, visando à interposição de recursos às instâncias superiores.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil, em seu art. 1.025, dispõe:

"Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

No presente caso, os embargos de declaração, embora rejeitados quanto às omissões alegadas, são suficientes para atender ao propósito de prequestionamento, pois as questões foram enfrentadas no acórdão embargado, que analisou e decidiu de maneira fundamentada acerca da nulidade absoluta do negócio jurídico, seus efeitos e a irrelevância da boa-fé para a convalidação de atos nulos.

Ressalta-se que os fundamentos centrais do acórdão embargado decorrem da aplicação do art. 166, incisos I, II e IV, 169 e art. 182 do Código Civil, dispositivos que orientaram a conclusão de que as escrituras públicas objeto da lide são nulas de pleno direito. A boa-fé do adquirente, invocada pelo embargante, foi considerada irrelevante diante da gravidade dos vícios identificados.

Assim, para fins de prequestionamento, registro expressamente que o presente julgamento analisou os dispositivos legais invocados pelo embargante, atendendo ao requisito exigido para eventual recurso às instâncias superiores.

Portanto, os embargos não merecem provimento, uma vez que a questão foi enfrentada e decidida, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração
.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024